Tribunal: CARF
Processo: 10880.728704/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728704/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.610 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA DO SOCORRO NOBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, referente a pagamentos por serviços prestados ao
próprio contribuinte e a seus dependentes declarados em DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-27.283 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 36 e segs.).
“Contra a contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/08, relativa ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 3.547,14, acrescido de multa de ofício no valor de R$
2.660,35 e juros de mora de R$ 1.093,93, calculado até 29.04.2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728704/2011-05
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728704/2011-05

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 06, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$ 12.898,70,
conforme abaixo:
“Foram consideradas indevidas as seguintes deduções (valor/beneficiário/motivo):
a) R$ 1.440,00/Mara Lucia Souza Veiga/Recibos apresentados: só R$ 1.440,00;
b) R$ 400,00/João Miranda Aires/Único recibo apresentado: R$ 300,00;
c) R$ 3.300,00/Perfil Cirurgia Plástica Ltda/ Não foram apresentados recibos;
d) R$ 3.000,00/Ciromed Associados Ltda/ Não apresentado comprovante de
pagamento. Provável dedução em duplicidade;
e) R$ 4.758,70/Unimed João Pessoa/Despesa teve como beneficiária a mãe da
declarante, Maria Sally da Nóbrega, que não está relacionada como dependente na
declaração.”
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 10.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 15.05.2011, fl. 33, a
contribuinte apresentou impugnação em 10.06.2011, fl. 03,/08, alegando que o Fisco
agiu com arbitrariedade ao glosar as despesas médicas declaradas, que as deduções
pleiteadas estão autorizadas por Lei (art. 8o da Lei no 9.250/1995), que não concorda
com a imposição de multa de ofício e juros Selic. Segue discorrendo acerca de cada
glosa, conforme resumo abaixo:
1) Mara Lucia Souza Veiga: apresenta laudo que comprova sua necessidade de fazer
fisioterapia e recibos que somam R$ 1.440,00. Requer o direito de apresentar os recibos
faltantes tão logo os localize o consiga obter segunda via. Ainda, anexa cópias dos
cheques que comprovam o efetivo pagamento no valor de R$ 1.440,00;
2) João Miranda Aires: anexa recibo no valor de R$ 300,00, além da informação de que
outro pagamento foi efetuado no valor de R$ 450,00, conforme cheque do Banco
Bradesco;
3) Perfil Cirurgia Plástica Ltda: a empresa não forneceu recibo do pagamento. Anexa
cópias de cheques que somam R$ 2.100,00, pagos ao Dr. Roberto Zats;
4) Ciromed Associados Ltda: anexa nota fiscal de serviços no 090 e respectivo recibo,
bem como cópias de cheques do Banco Bradesco que comprovam o efetivo pagamento,
no valor de R$ 1.500,00, cada;
5) Unimed João Pessoa: anexa comprovantes de pagamentos. O fato de a beneficiária
não constar como dependente de sua declaração não implica que a mesma não o seja de
fato, vez tratar-se de sua genitora, a qual é uma pessoa sem recursos e dependente da
contribuinte. “
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Deduções Indevidas. Despesas Médicas.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo a infração de deduções
indevidas com Despesas Médicas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728704/2011-05

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728704/2011-05

De acordo com a Notificação de Lançamento, foram glosadas despesas médicas pelos
motivos abaixo transcritos:
R$ 1.440,00/Mara Lucia Souza Veiga/Recibos apresentados: só R$ 1.440,00;
R$ 400,00/João Miranda Aires/Único recibo apresentado: R$ 300,00;
R$ 3.300,00/Perfil Cirurgia Plástica Ltda/ Não foram apresentados recibos;
R$ 3.000,00/Ciromed Associados Ltda/ Não apresentado comprovante de pagamento.
Provável dedução em duplicidade;
R$ 4.758,70/Unimed João Pessoa/Despesa teve como beneficiária a mãe da declarante,
Maria Sally da Nóbrega, que não está relacionada como dependente na declaração.”
A contribuinte protesta a glosa das despesas declaradas, porém não logra comprovar a
efetividade de todas as despesas, conforme abaixo:
- Mara Lucia Souza Veiga – Valor R$ 1.440,00. Comprova apenas R$ 1.440,00, embora
tenha declarado o valor de R$ 2.880,00;
- João Miranda Aires – Valor R$ 450,00. Comprova apenas R$ 300,00. Embora tenha
declarado R$ 700,00. Ainda, o cheque no valor de R$ 450,00 não foi localizado nos
autos;
- Perfil Cirurgia Plástica Ltda – Valor R$ 3.300,00. Não consta dos autos nota fiscal ou
recibo da referida empresa. Ainda, vale ressaltar que a contribuinte afirma que o
pagamento de R$ 2.100,00 foi feito diretamente ao Dr. Roberto Zats, o qual faz parte da
empresa Ciromed Associados;
- Ciromed Associados – Valor R$ 3.000,00 : Consta dos autos Nota Fiscal e Recibo que
comprova o pagamento de R$ 3.000,00. Do referido recibo consta o carimbo do Dr.
Roberto Zats.
- Unimed João Pessoa – Valor R$ 4.758,70. Em que pese constar dos autos
comprovante de pagamento do plano de saúde, a beneficiária do mesmo não consta
como dependente da declarante, não podendo tal despesa ser dedutível na apuração do
imposto de renda, mesmo que a beneficiária não tenha recursos para pagar essa despesa
e seja financeiramente dependente da contribuinte.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 9.898,70 (R$ 1.440,00 + R$
400,00 + R$ 3.300,00 + R$ 4.758,70) e cancelada a glosa no valor de R$ 3.000,00.
Multa de ofício.
A multa de ofício de 75% deve acompanhar os tributos exigidos mediante lançamento
de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se disciplinada no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, a seguir transcrito:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, o art. 6o, da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009 prevê a possibilidade de sua redução, conforme, a seguir transcrito:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728704/2011-05

art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Grifou-se).
Assim, portanto, os percentuais aplicados a título de multas de ofício, exigíveis em
lançamentos efetuados pela autoridade fiscal, são exatamente os determinados
expressamente na legislação, a qual contempla inclusive as possibilidades de reduções.
Assim, não há motivos para que se que seja declarado improcedente o lançamento da
multa de ofício efetuada pela fiscalização.
Juros Selic.
A despeito do inconformismo demonstrado na peça defensiva acerca da aplicação da
multa e da taxa SELIC, reitera-se que ao colegiado administrativo cumpre apenas a
aplicação da legislação vigente e válida.
Os juros moratórios estão regulados pelo artigo 161 do CTN. O parágrafo primeiro do
citado artigo determina que os juros moratórios serão de 1 (um) por cento ao mês, se a
lei não dispuser de modo diverso. Valendo-se da faculdade legal, o legislador ordinário,
por intermédio da Lei 9.430/1996 determinou que os juros de mora seriam equivalentes
à taxa SELIC.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
do pagamento.(g.n.)
O artigo 161 do CTN não determina outros requisitos para a fixação de juro moratório
diverso do percentual de um por cento ao mês além da expressa previsão legal,
pressuposto este plenamente atendido pela norma que estabeleceu a cobrança dos juros
com base na SELIC.
A legislação que serve de fundamentação jurídica à presente exação, hoje e no momento
de ocorrência de todos os fatos geradores, está válida e vigente, não merecendo
qualquer reparo.
Da conclusão
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728704/2011-05

Nos termos acima, deverão ser refeitos os cálculos da Notificação de Lançamento,
conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Face o exposto, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o
imposto suplementar no valor de R$ 2.722,15, o qual deverá ser cobrado com acréscimo
de multa de ofício e juros de mora. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2021, Recurso Voluntário, fl. 61, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728704/2011-05

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em particular, quanto às glosas das deduções de despesas declaradas com Perfil
Cirurgia Plástica Ltda, na ausência de recibo ou nota fiscal emitida pela suposta beneficiária, não
há como relacionar os cheques de cópias às fls. 22 a 25 com a empresa. Na ausência de
documento emitido pelo prestador, o cheque nominal pode suprir o comprovante, mas desde que
claramente vinculado ao beneficiário declarado, o que não ocorreu.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original